Tribunal: TJSP
Processo: 3008191-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de decisão liminar para internação compulsória de paciente – Decisão do Juiz devidamente fundamentada – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Liminar confirmada – Fixação do prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação - Agravo de instrumento provido, em parte.